Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Gravidade concreta da conduta. Risco à integridade da vítima. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de indivíduo preso preventivamente em decorrência de flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica (arts. 129, § 13o, e 147 do CP), com fundamento na ausência de requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. A impetração sustenta a existência de condições pessoais favoráveis do paciente e requer o relaxamento da prisão preventiva
II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva;
(ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar; (iii) determinar se a presença de condições pessoais favoráveis do paciente autoriza a concessão da liberdade.
III. Razões de decidir
3. A decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta praticada, caracterizada por agressão com faca contra familiares, incluindo a intervenção da genitora para evitar resultado mais grave.
4. O conjunto probatório evidencia materialidade e indícios de autoria, com risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas, o que justifica a medida extrema.
5. A pena cominada ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, agravada pela Lei n. 14.994/2024, supera o patamar exigido pelo art. 313, I, do CPP, legitimando a prisão preventiva.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, o periculum libertatis, conforme orientação do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
IV. Dispositivo e tese 7. Pedido improcedente.
Teses de julgamento: 1. A presença de gravidade concreta da conduta, associada ao risco à integridade das vítimas e à insuficiência das medidas cautelares diversas, autoriza a prisão preventiva nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 129, § 13o; Lei 11.340/2006; Lei 14.994/2024. Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 29 do FONAVID.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002759-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DUGLAS JOSE ARAY GONZALEZ - CPF: 707.439.762-82 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO VICENTE SALAZAR MATA - CPF: 713.247.231-30 (VÍTIMA), ARLENIS NAIROBIS GONZALEZ GIL - CPF: 707.439.722-95 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Gravidade concreta da conduta. Risco à integridade da vítima. Ordem denegada.

I
. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de indivíduo preso preventivamente em decorrência de flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica
(
art
s
. 129, § 13o, e 147 do CP), com fundamento na ausência de requisitos dos

art
s
. 312 e 313 do CPP. A impetração sustenta a existência de condições pessoais favoráveis do paciente e requer
o relaxamento da prisão preventiva

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva;

(
ii
) estabelecer se a gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar;
(
iii
) determinar se a presença de condições pessoais favoráveis do paciente autoriza a concessão da liberdade.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta praticada, caracterizada por agressão com faca contra familiares, incluindo a intervenção da genitora para evitar resultado mais grave.

4. O conjunto probatório evidencia materialidade e indícios de autoria, com risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas, o que justifica a medida extrema.

5. A pena cominada ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, agravada pela Lei n. 14.994/2024, supera o patamar exigido pelo art. 313, I, do CPP, legitimando a prisão preventiva.

6
. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, o periculum
l
ibertatis
,
conforme orientação do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7
. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento:
1. A presença de gravidade concreta da conduta, associada ao risco à integridade das vítimas e à insuficiência das medidas cautelares diversas, autoriza a prisão preventiva nos termos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP.
2
. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando evidenciado o periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, I, e 319; CP,
art
. 129, § 13o; Lei 11.340/2006; Lei 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 29 do FONAVID.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Duglas
José
Aray
Gonzalez,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de janeiro deste ano

e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n. 1001450-95.2025.8.11.0003, em decorrência da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (
a
rts
.
129, § 13o e 147, do Código Penal),
tendo
sido denunciado nos autos da Ação Penal n. 1001693-39.2025.8.11.0003.

Sustenta, a impetrante, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente ostenta predicados favoráveis, tem residência fixa e emprego lícito, sendo inviável a manutenção da sua prisão cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão ilegal do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

2
66676281.
As informações foram prestadas conforme se vê no ID

270126859
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
274720358
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegada falta dos requisitos legais autorizadores
da
prolação
da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, é imperioso ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que a autoridade judiciária de primeiro grau justificou a necessidade da
sua custódia provisória
para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da
sua
conduta
consubstan
ciada no grau de violência empregado
,
e, também, para assegurar a integridade física das vítimas,
argumentando que:

[...]
Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações da vítima
Douglismar

Andreina

Aray
Gonzalez ao ID 181453501, “
verbis
”:

“QUE a declarante informa que é irmã do autor dos fatos; Que o irmão tem transtornos psicológicos desde sempre, que desde a adolescência o mesmo faz uso de drogas; Que recentemente o mesmo fora internado no hospital Paulo de Tarso e depois mais 90 dias em uma
clinica
privada, porém a genitora não teve condições de manter o mesmo na
clinica
; Que relata que na presente data fora acordada pelo irmão que estava sobre efeito de bebida alcoólica e drogas e se encontrava transtornado; Que o mesmo de posse de uma faca tentou golpear seu marido, porém a declarante e a genitora entrou em luta corporal com o mesmo e conseguiu evitar uma fatalidade; Que a declarante informa que sofre agressão durante a luta e se encontra com a perna esquerda com escoriação e dolorida; Que o irmão constantemente ameaça os familiares, sendo a declarante, a genitora, o marido e o padrasto (...);

Ainda constam as declarações da vítima das declarações da vítima Sabino Vicente Salazar Mata ao ID 181453505, “
verbis
”:

“QUE o declarante informa que convive com a esposa a cinco
annos
; Que é sabedor que o cunhado tem transtornos
psicologicos
que o mesmo fica a
gressivo
, porém o mesmo sempre o ignora para evitar problemas; Que na presente data estava em casa dormindo com a esposa quando o cunhado
bateun
em sua janela, que a
principio
pensou que fosse
asogra
para irem trabalhar em algum lugar,
pporem
o cunhado batia nas portas e janela com certa agressividade; Que então o declarante sem saber que o mesmo estaria de posse de uma faca, o questionou desta vez, que então houve uma atrito e luta corporal, que se a sogra e esposa não tivesse
intervido
poderia o declarante ter sofrido algo maior, até mesmo ter sido esfaqueado ou morto pelo
cunado
que estava transtornado; Que o declarante possui uma lesão no cotovelo do tombo que levou durante a luta corporal; Que se compromete ir ao IML realizar o exame de corpo e delito (...);

Além disso, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima.

Registro, ainda, que não se percebe, no primeiro momento, que
o mesmo
tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente.

Os fatos narrados são graves, eis que o custodiado, conforme consta no caderno apuratório, iniciou agressões com faca, vindo a sofrer intervenção da própria mãe, que, para evitar um mal maior, tentou separar o custodiado das vítimas.

É notável que, inobstante os fatos terem sido autuados como lesão corporal e ameaça, o custodiado poderia ter causado uma tragédia entre os familiares. Além do que,
o mesmo
possui histórico com uso de álcool, ficou internado na Clínica Psiquiátrica Paulo de Tarso, de modo que a sua liberdade coloca a ordem pública em risco.

Ademais, o crime ora imputado ao flagrado possui pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, de modo que estão preenchidos os requisitos constantes no Artigo 313, I do Código de Processo Penal.

Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos e familiares, uma vez que eles não podem viver em constante temo
r.
[...]

Destacamos

A propósito
, faz-se imperioso destacar que a prisão preventiva do paciente
está em sintonia com o

Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Além disso, no que tange à alegada ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, não se pode cogitar em constrangimento ilegal
,
visto que a Lei n. 14.994 de 9 de outubro de 2024, agravou a pena dos crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino; e estabeleceu outras medidas destinadas a prevenir e coibir a violência praticada contra a mulher.

Diante
dessa modificação
legislativa
, o art. 129, §13, do Código Penal passou a ter pena de reclusão, de 2 (dois) a
5 (cinco) anos
, passando a atender ao requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, que assim
redigido
: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos

[
...
]
.
Negritamos

Finalmente, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso,

em sintonia com o parecer ministerial
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Duglas
José
Aray
Gonzalez
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025